Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020155-53.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), MANOEL PASCOAL DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 970.255.851-49 (IMPETRANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), rogerio gallo (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO-SEFAZ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO DA SEDUC-MT (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA POR ERRO TÉCNICO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído de concurso público, apesar de ter realizado o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital, por falha técnica identificada como “
DESLOCAMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS
”, que impediu o reconhecimento automático do pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do candidato do certame, por falha no sistema de reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição, caracteriza violação a direito líquido e certo, ainda que comprovado o pagamento tempestivo da referida taxa.

III. Razões de decidir

3. O edital é a lei do concurso, devendo ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. Restando demonstrado que o pagamento da taxa foi efetivamente realizado e que a falha decorreu de erro no sistema da administração, não pode o candidato ser prejudicado por fato que não lhe é imputável.

5. A exclusão do impetrante, em tais circunstâncias, afronta o direito líquido e certo de participar do certame, devendo a inscrição ser regularizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. Comprovado o pagamento tempestivo da taxa de inscrição, não pode o candidato ser excluído de concurso público por falha técnica no reconhecimento do boleto. 2. Viola direito líquido e certo a negativa de inscrição por erro da administração não imputável ao candidato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, REOMS 1003230-32.2019.4.01.4000; TJSC, Remessa Necessária Cível 5073335-20.2021.8.24.0023.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM URGENTE PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
MANOEL PASCOAL DE OLIVEIRA QUEIROZ
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO DA SEDUC-MT e pelo SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Vagas Contidas no Quadro de Professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Edital n.º 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT.

Para tanto afirma que efetuou o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no dia 05.05.2025.

Sustenta que seu nome não constava na consulta de local de prova, pois não foi confirmada sua inscrição pela banca examinadora, motivo pelo qual notificou extrajudicialmente a instituição.

Alega que está impedido de participar do certame por erro das autoridades coatoras.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“
a) Digne-se Vossa Excelência, conforme autoriza o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, conceder medida liminar inaudita altera pars, ante a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, fumus boni júris e periculum in mora, com o fim

específico de validar a inscrição do impetrante, uma vez que, a SEFAZ recebeu do impetrante o valor de R$150,00 referente a inscrição nº 955013399 nos termos do EDITAL Nº 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, DE 02 DE ABRIL DE 2025;

c) Recebimento desta inicial e o seu processamento na forma da Lei 12.016/2009;

d) Que seja deferida a gratuidade da justiça ao impetrante, nos termos da Lei;

e) Após, a notificação das autoridades coatoras, na forma do artigo 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009, para, querendo, prestarem informações no prazo legal;

f) A intimação do Ilustre Representante do Ministério Público;

g) Protesta provar o quanto alegado através da juntada da documentação anexa, satisfazendo a exigência legal para viabilidade do presente mandamus, qual seja, a pré-constituição das provas.

h) A concessão do Juízo 100% digital;”

O pedido liminar foi
deferido
(ID. 294583381).

As autoridades coatoras apresentaram informações, nos ID’s. 301020852 e 302441896.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança

(ID. 309130366).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
MANOEL PASCOAL DE OLIVEIRA QUEIROZ contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO DA SEDUC-MT e pelo SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Verifica-se do caderno processual que o impetrante se inscreveu no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS CONTIDAS NO QUADRO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, regido pelo EDITAL N.º 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, DE 02 DE ABRIL DE 2025.

Com efeito, o Edital prevê no item
“4. DAS INSCRIÇÕES”
, que:

4.1 As inscrições para o Concurso estarão abertas no período das
16h do dia 10 de abril de 2025 até as 16h do dia 08 de maio de 2025
, de acordo com o horário oficial de Cuiabá-MT.

a) O valor da taxa de inscrição será de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para todos os cargos.

4.2 Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducmt25, consoante as seguintes observações:

a) acessar o endereço eletrônico a partir das
16h do dia 10 de abril de 2025 até as 16h do dia 08 de maio de 2025
, de acordo com o horário oficial de Cuiabá-MT;

b) preencher o requerimento de inscrição que será exibido, para o que é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, e, em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas instruções;

c) No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/habilitação/município, conforme definido no Anexo I e indicar o município para realização de todas as etapas do concurso, conforme Anexo IX deste Edital. Não será admitida ao candidato a alteração do cargo/habilitação/município, nem alterar o município de realização das etapas, após efetivação da inscrição.

d) o envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto bancário que deverá ser impresso e pago, em espécie, em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante de inscrição;

e) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição não seja efetuado
até às 23h59
do dia
12 de maio de 2025
.

f) após a confirmação da inscrição pela FGV, o comprovante de inscrição estará disponível no endereço: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducmt25, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção e guarda desse documento;

g) após as
16h do dia 12 de maio de 2025
, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição; e

h) os candidatos inscritos poderão reimprimir o boleto bancário, caso necessário, no máximo até as
16h do dia 12 de maio de 2025
, quando esse recurso será retirado do site da FGV.

4.3 O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, gerado ao término do processo de inscrição.

4.4 A FGV e a SEDUC do Mato Grosso não se responsabilizarão por requerimento de inscrição que não tenha sido recebido por fatores de ordem técnica dos computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados.

4.5 O pagamento da taxa de inscrição após o dia
12 de maio de 2025
, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.

4.6 Não será aceito comprovante de agendamento bancário como comprovação de pagamento de taxa de inscrição.

4.7 Não serão aceitos os pagamentos das inscrições por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), PIX, transferência ou depósito em conta corrente (DOC ou TED) ordem de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.

4.8 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto bancário ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo-limite determinado neste Edital.

4.9 Quando do pagamento do boleto bancário, bem como no comprovante de pagamento, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e de inscrição neles registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação de dados, pelo candidato ou terceiros, no pagamento do referido boleto bancário não serão aceitas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.

4.10 As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 5 deste Edital.

4.11 Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as requeridas por via postal, via fax e/ou correio eletrônico.

4.12 É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa, para terceiros, para outra inscrição ou para outro Concurso.

4.13 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos locais, datas e prazos estipulados.

(...)”

Não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, mesmo tendo realizado a inscrição no concurso e efetuado o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido, o impetrante teve negada a confirmação de pagamento, motivo pelo qual está impedido de participar do certame.

Extrai-se dos autos que o comprovante de pagamento e boleto possuem linhas digitáveis semelhantes, isso porque, no último campo digitável do comprovante de pagamento consta a seguinte sequência (ID. 294583375 – p. 3):

Já no boleto de pagamento, o mesmo campo possui os seguintes números:

A respeito da divergência, o ente estatal no processo n.º SEFAZ-PRO-2025/06203, constatou que:

“Ocorre que o candidato, Sr. Manoel Pascoal de Oliveira Queiroz emitiu o documento de arrecadação - DAR nº 033/28.043.218-22 no dia 02/05/2025 às 17:25hs (Horário de MT) no valor de R$ 150,00 para o código de receita 6771 - RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO SEDUC-MT e código de barras
85820000001-5 50000123202-0 50509677103-0 32804321822-8
.

Como esclarecido acima a partir das informações encaminhados pela instituição financeira nos arquivos de pagamento buscamos os demais dados do contribuinte na base de emissão de documentos – utilizando o codigo de barras. No caso, o código de barras informado pela instituição financeira não foi localizado (codigo de barras informado pela instituição financeira e constante no comprovante de pagamento -
85820000001-5 000123202-0 50509677103-0 00000321822-8) na base de emissão
. Portanto, não identificamos o contribuinte/pagador (Nome do contribuinte, CPF, data vencimento, código do município, etc.). Deste modo, não foi possivel realizar a baixa da guia paga, situação denominada de "
deslocamento do código de barras
"”.

Verifica-se, assim, a ocorrência de uma falha técnica identificada como “
DESLOCAMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS
”.

Não se revela razoável nem proporcional excluir o candidato do certame em razão de erro interno da administração, sobretudo quando não há qualquer indício de que tenha concorrido para o equívoco. Não se pode penalizá-lo por fato que lhe é alheio.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO . INSCRIÇÃO INDEFERIDA. FALTA DE PAGAMENTO DA TAXA. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO DIVERGENTE DO CÓDIGO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ERRO NÃO ATRIBUÍVEL AO CANDIDATO . SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, o impetrante realizou o pagamento da taxa de inscrição de concurso público para cargo técnico-administrativo em Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí IFPI (Edital 85/2019), não tendo, porém, referido pagamento sido reconhecido pela comissão do concurso em virtude de divergência entre o código de barras da GRU e o código de barras do comprovante de pagamento, o que, consequentemente, fez com que o nome do candidato não viesse a constar da lista final inscritos no certame.

2 . Compulsando os autos, verifica-se que o Banco do Brasil confirmou o pagamento do boleto, nos termos do alegado pelo impetrante. Ademais, conforme atestado por documento emitido pela própria comissão do concurso, restou comprovado que o candidato realizou sua inscrição no concurso público para cargo técnico-administrativo em Educação (Edital 85/2019), bem como o pagamento da GRU respectiva, não tendo, porém, o pagamento sido confirmado pela comissão em virtude de divergência - relativa a um dígito apresentada entre o código constante na GRU e no comprovante de pagamento.

3. Desse modo, correto o entendimento fixado na sentença de que o impetrante não pode ser penalizado por circunstâncias que, aparentemente, não deu causa.

4. Remessa necessária a que se nega provimento. Sentença mantida. (TRF-1 - REOMS: 10032303220194014000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 28/04/2021 PAG PJe 28/04/2021 PAG)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO . PROBLEMAS NO PROCESSAMENTO E NA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. ERRO NO SISTEMA DA BANCA ORGANIZADORA. QUITAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO DEMONSTRADA . FALHA INTERNA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A CANDIDATA. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO, ADEMAIS, PELA PRÓPRIA COMISSÃO DE CONCURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ESCORREITO DEFERIMENTO DA ORDEM . SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME OBRIGATÓRIO. (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5073335-20.2021 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j . 20-02-2024). (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 5073335-20.2021.8 .24.0023, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/02/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada por MANOEL PASCOAL DE OLIVEIRA QUEIROZ, para determinar a autoridade coatora que regularize a inscrição do impetrante, permitindo-lhe a participação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT.

Deixo de condenar as partes impetradas ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025